Tribunal: STF
Processo: RE 1401202
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REPRESENTATIVIDADE SINDICAL– CONSTITUIÇÃO DE SINDICATO ESPECÍFICO – DESMEMBRAMENTO– POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADESINDICAL – APONTAMENTO DE NULIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLEIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REFERENTES AO FIM A QUE SE DESTINA O EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    O limitador constitucional inserido no princípio da unicidade sindical não impede a formação de novos sindicatos.



    A autorização para desdobramento dos sindicatos está amparada no princípio constitucional da ampla liberdade sindical, que visa proteger o interesse dos filiados na busca da instituição que, atendendo às peculiaridades regionais e econômicas, possa representar de forma mais eficaz e coerente as suas reivindicações e necessidades.



    Ainda que o edital não seja publicado em jornal de grande circulação, será legítima a convocação de assembleia realizada por outros meios, desde que atinja número expressivo de membros da categoria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inerente o objeto do edital, insurge-se o apelante contra o desmembramento e dissociação da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde de sua base territorial, ao argumento de violar o princípio da unicidade sindical e afrontar ao princípio da autonomia sindical.



    Sobre o tema, o artigo 8º da Constituição Federal, em seu caput,estabelece ser livre a associação profissional ou sindical, enquanto em seu inciso II, dispõe acerca da vedação criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a ser definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de umMunicípio.



    Referido artigo aponta que não é necessária autorização estatal para criação do sindicato, que também não pode gerar qualquer tipo de interferência, sendo a base territorial, nunca ser inferior a um Município.



    Portanto, a criação ou não do sindicato, está ao alvitre dos trabalhadores ou empregados interessados.



    Assim, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não inviabiliza toda e qualquer iniciativa de criação de novo sindicato por meio de cisão do sindicato preexistente, mediante desmembramento ou dissociação, com o propósito deconstituir um sindicato especifico para determinada atividade ou profissão.



    Isso porque o limitador constitucional inserido no princípio da unicidade sindical não impede a formação de novos sindicatos. A autorização para desdobramento dossindicatos está amparada no princípio constitucional da ampla liberdade sindical, que visaproteger o interesse dos filiados na busca da instituição que, atendendo às peculiaridadesregionais e econômicas possa representar de forma mais eficaz e coerente as suas reivindicações e necessidades.



    A matéria é incontroversa, pois encontra respaldo na legislação regente e na jurisprudência Pátria.



    Além disso, o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho permite a formação de sindicatos específicos por dissociação, ou seja, a formação de um novo sindicato para representação de categorias específicas, antes aglutinadas em uma única entidade maisabrangente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente